Tribunal: TJES
Processo: 5016820-02.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016820-02.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JOVELINO GOLDNER
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA DE JAZIGO/SEPULTURA. MUNICÍPIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5016820-02.2023.8.08.0035

Recorrente: MUNICIPIO DE VILA VELHA

Recorrido: JOVELINO GOLDNER

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

V O T O

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 6075215).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE VILA VELHA
,
verifico que a parte recorrente pugna pela reforma da sentença, ao argumento de que o recorrido não comprovou que houve o sepultamento de um membro familiar no jazigo adquirido (condição essencial para aquisição do jazigo perpétuo) e nem quem transferiu a propriedade da sepultura para o mesmo, na documentação por ele apresentada.

Entrementes, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Ocorre que o requerente anexou o certificado de propriedade como prova documental, e o requerido não logrou êxito em provar a sua falsidade, limitando-se a expor o que considerava serem contradições.

O que se observa pelas alegações das partes e pelos documentos acostados é que ocorreu a transferência de sepultura para o requerente, mas não houve essa transferência de titularidade nos registros da Administração Pública, constando, ainda, o antigo proprietário como titular da sepultura.

Entretanto, o requerente anexou certificado de propriedade adquirido do antigo proprietário (ID 26623729), não tendo o requerido êxito em demonstrar a sua falsidade.

Inclusive, afirmou o requerente – fato não refutado em contestação – que no ano de 2021 enterrou o seu irmão na sepultura que acreditava ser de sua propriedade, vindo a descobrir que os documentos da sepultura não se encontravam em seu nome apenas um ano depois do falecimento de seu irmão.

Da análise dos documentos colacionados aos autos, depreende-se a existência de negócio jurídico celebrado entre o requerente e o requerido, mas ausência de retificação dos registros para fazer constar a nova titularidade.

Dessa forma, pela documentação colacionada aos autos, em especial àquela anexada pelo recorrido em conjunto com a sua petição inicial (ID 6075187), é incontroverso que houve a celebração de negócio jurídico entre as partes (compra de um jazigo perpétuo), já que os documentos apresentados foram lavrados por um servidor público municipal (Sr. Paulo César Ribeiro, gerente de necrópole da prefeitura municipal de Vila Velha), não sendo crível atribuir ao recorrido qualquer falha ou omissão nos indigitados documentos, quanto à alteração da titularidade do jazigo nos registros públicos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MUNICIPIO DE VILA VELHA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)